Tribunal: TJMT
Processo: 1046041-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046041-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lançamento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RUMO MALHA PAULISTA S.A. - CNPJ: 02.502.844/0001-66 (APELADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE REGISTRO DE NFI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DA CDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de crédito tributário originado de auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória consistente na falta de registro de Nota Fiscal de Ingresso (NFI).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se empresa do grupo econômico pode ser responsabilizada por descumprimento de obrigação acessória referente a operação destinada a outra pessoa jurídica do mesmo conglomerado, quando não participou diretamente da operação
comercial e não possui inscrição estadual no ente federativo que constituiu o crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.
O sujeito passivo da obrigação tributária deve ser identificado com precisão, nos termos do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, sendo contribuinte aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.

4.
A legislação tributária estadual vigente à época estabelecia que o dever de registrar a Nota Fiscal de Ingresso cabia ao destinatário estabelecido no Estado de Mato Grosso, sendo obrigação acessória de contribuinte local.

5.
A documentação probatória demonstra que a embargante não participou da operação comercial objeto da autuação, não figura na cadeia operacional da nota fiscal eletrônica e não possui inscrição estadual em Mato Grosso, sendo pessoa jurídica distinta daquela efetivamente destinatária da operação.

6.
A solidariedade tributária somente pode ser estabelecida por lei, mediante interesse comum na situação que constitua o fato gerador, não sendo suficiente a mera vinculação societária ou econômica entre empresas para autorizar responsabilização solidária.

7.
A imposição de obrigação acessória a empresa não contribuinte, sem fundamento em lei formal, viola o princípio da legalidade tributária consagrado no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional.

8.
O vício na identificação do sujeito passivo constitui irregularidade insanável que compromete a constituição válida do crédito tributário, tornando nula a respectiva certidão de dívida ativa, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilização tributária por descumprimento de obrigação acessória exige a identificação correta do sujeito passivo que possui relação pessoal e direta com o fato gerador, não sendo admissível a extensão automática da responsabilidade a empresa do grupo econômico que não participou da operação e não possui inscrição estadual no ente federativo competente."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 113, § 2o, 121, parágrafo único, I, 124, 203; CF, art. 5o, II; CC, art. 50; CPC, art. 85, § 11; RICMS/MT,
arts
. 375, 381.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação embargos à execução fiscal
n.
1046041-33.2022.8.11.0041,
proposta por
RUMO MALHA PAULISTA S.A
.
,
julgou
procedente o pleito inicial
, anulando a CDA n. 2018720657.

Em suas razões recursais, a parte apelante
s
ustenta que a autuação incidiu sobre a Rumo Malha Paulista S/A
por
ter sido identificada como responsável pela operação de transporte das mercadorias
desacobertadas
de GTM, argumentando que a atuação conjunta e integrada das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico é suficiente para caracterizar a solidariedade tributária.

Defende ainda a presunção de legitimidade dos atos administrativos e sustenta a ausência de comprovação das alegações da parte contrária.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença em todos os seus termos.

C
ontrarrazões apresentadas pela embargante
, ora apelada, no Id.
324174375
,

pugnando pel
a manutenção integral da sentença, reiterando os fundamentos da ilegitimidade passiva e da inexistência de vinculação jurídica com a operação fiscalizada. Requer
, portanto,
o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação embargos à execução fiscal
n.
1046041-33.2022.8.11.0041,
proposta por
RUMO MALHA PAULISTA S.A
.
,
julgou
procedente o pleito inicial
, anulando a CDA n. 2018720657.

A controvérsia cinge-se em definir se a empresa
a
pelada (Rumo Malha Paulista S.A.) é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ou seja, se pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação acessória (falta de registro de NFI) referente a uma operação destinada a outra empresa do mesmo grupo econômico (Rumo Malha Norte S.A).

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o
artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. O contribuinte, nos termos do inciso I, é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.

No caso, o
crédito tributário executado tem origem no TAD no 1117021-1, lavrado em 22/08/2014, contra a empresa então denominada FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S.A., sucedida pela
a
pelada Rumo Malha Paulista S.A. (CNPJ 02.502.844/0001-66).

A infração imputada foi a "FALTA DE NFI" referente à NF-e no 3838, de 20/08/2014. A autoridade fiscal entendeu pelo descumprimento dos artigos 375 e 381 do RICMS/MT (vigentes à época), que determinavam:

“
Art. 375 Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os
contribuintes mato-grossenses
deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações [...].

Art. 381 Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 2° do artigo 375, o registro da operação [...] deverá ser efetuado pelo
destinatário mato-grossense
do bem ou mercadoria, antes do respectivo trânsito [...]
”
.
(sem destaque no original).

Vê-se, portanto, que a
legislação tributária estadual era clara: o dever de registrar a NFI cabia ao "destinatário mato-grossense" da operação.

No caso concreto, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a Rumo Malha Paulista S/A não participou diretamente da operação comercial objeto da autuação fiscal.

A Nota Fiscal Eletrônica no 3838, que constitui o fundamento da exigência tributária, indica expressamente que a empresa Transportes Pesados Minas Ltda figurou como remetente, destinatária e transportadora dos equipamentos, não havendo qualquer menção à embargante na cadeia operacional.

A documentação probatória comprova que a embargante é pessoa jurídica distinta da Rumo Malha Norte S/A, possuindo concessão específica para exploração do transporte ferroviário de cargas na Malha Paulista, com sede em São
Paulo-SP
, sob inscrição estadual naquele ente federativo. Não possui, por conseguinte, inscrição estadual em Mato Grosso, conforme atestado pelo próprio órgão fazendário estadual.

Com efeito, a a
pelada, Rumo Malha Paulista S.A., comprovou de forma inequívoca que:
(i)
Possui sede em São Paulo/SP
; (
ii
)
Detém concessão para explorar a Malha Paulista, no Estado de São Paulo
; e (
iii
)
Não possui inscrição estadual em Mato Grosso, conforme certidão negativa da própria SEFAZ/MT
.

Por outro lado, a NF-e no 3838, que o fiscal de tributos analisou, foi emitida pela empresa TRANSPORTES PESADOS MINAS LTDA (CNPJ 17.215.039/0001-29), tendo como remetente e destinatária ela mesma.

O ponto crucial, contudo, está nos "Dados Adicionais" da nota fiscal: o endereço de retorno/referência da operação era a "RODOVIA MT 100, KM 82 ZONA RURAL. CEP 7885-000 ALTO TAQUARI-MT".

Este endereço, conforme comprovou a
a
pelada com o CNPJ da filial, pertence à empresa
RUMO MALHA NORTE S.A.
(CNPJ 24.962.466/0006-40), esta sim, pessoa jurídica distinta, contribuinte mato-grossense (IE 13.067.161-4) e com sede em Rondonópolis/MT.

Para corroborar a tese de que a Rumo Malha Norte S.A. era a real destinatária fática e contribuinte responsável pela obrigação acessória, a Apelada juntou o registro da NFI no 015923366-6 (Id. 105367432, pág. 36), emitido dias após a autuação, em 27/08/2014, onde a própria
RUMO MALHA NORTE S/A
(identificada como ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A) registra a NF-e no 3838.

Fica evidente, portanto, o erro na identificação do sujeito passivo (
CTN, a
rt. 121). A autoridade fiscal autuou a Rumo Malha Paulista (PJ de São Paulo) por uma obrigação (registrar NFI) que cabia à Rumo Malha Norte (PJ de Mato Grosso), destinatária fática da operação.

A tentativa da Fazenda Pública de estabelecer responsabilidade solidária com fundamento na teoria do grupo econômico não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A solidariedade tributária, nos termos do artigo 124 do CTN, somente pode ser estabelecida por lei, mediante interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A mera vinculação
societária ou econômica entre empresas não autoriza, per si, a responsabilização tributária solidária.

Com efeito, o princípio da autonomia das pessoas jurídicas constitui pilar fundamental do direito societário brasileiro, encontrando respaldo no artigo 50 do Código Civil. A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser aplicada em casos excepcionais, mediante a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, elementos não evidenciados nos presentes autos.

No que concerne à obrigação acessória cuja inobservância fundamentou a autuação, os artigos 375 e 381 do RICMS/MT vigentes à época estabeleciam que a emissão da Nota Fiscal de Ingresso (NFI) constituía dever legal exclusivo dos contribuintes estabelecidos em Mato Grosso. Não sendo a embargante contribuinte neste Estado, inexiste o dever legal de cumprimento da obrigação formal referida.

A imposição de obrigação acessória a empresa não contribuinte, desprovida de fundamento em lei formal, vulnera o princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela apelante, possui natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante prova robusta em contrário. No caso em análise, a documentação probatória apresentada pela embargante elide, de forma cabal, referida presunção, evidenciando a incorreta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Ademais,
o
Estado
a
pelante não produziu
qualquer
prova
de abuso, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, limitando-se a invocar genericamente a figura do "grupo econômico".

O vício de identificação do sujeito passivo constitui irregularidade insanável que macula a constituição do crédito tributário. Nos
termos do artigo 203 do CTN, a inscrição do devedor em dívida ativa deve observar os requisitos essenciais, incluindo a correta identificação do sujeito passivo. A ausência de tal requisito torna nula a respectiva certidão de dívida ativa.

Logo, a r. sentença que reconheceu a nulidade do lançamento e da CDA, por flagrante erro na identificação do sujeito passivo, está em perfeita harmonia com a prova dos autos e com o ordenamento jurídico.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025